Tribunal: STF
Processo: Rcl 49860
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Raphael Luiz Almeida Lima contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia no que decido no RE nº 905.357/RR, vinculado ao Tema 864 da repercussão geral.



     A reclamante narra que



      “ajuizou ação ordinária em face do Distrito Federal para pleitear as diferenças salariais decorrentes do não pagamento da terceira e última parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei nº 5.106/2013, bem como a definitiva implementação da rubrica em seu contracheque”.



     Relata que, posteriormente ao provimento inicial favorável à sua pretensão, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal enquadrando a presente demanda ao Tema 864 da sistemática da repercussão geral. 



    Afirma o reclamante que formalizou apelo extraordinário, o qual foi inadmitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, não sendo provido o agravo interno interposto. 



    Sustenta, em apertada síntese, o equívoco da autoridade reclamada em aplicar o Tema 864 RG, pois o caso concreto trata de reajuste remuneratório escalonado, enquanto o recurso paradigma versa sobre reajuste geral anual.



    Assevera que,



    “[a]lém disso, no feito sob análise há uma legislação válida e vigente desrespeitada de forma direta pela decisão unilateral do Governo do Distrito Federal, ao passo em que na contenda julgada por este Ex. Tribunal existia apenas a previsão da revisão geral anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pendente de confirmação na Lei Orçamentária Anual.



    Nos presentes autos, portanto, trata-se de uma legislação aprovada em 2013, sob o regime específico do art. 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que garante o direito dos servidores ao reajuste escalonado, sendo certo que havia previsão específica para a implementação da parcela de reajuste na LDO e na LOA 2015, eis que prevista margem de expansão para gastos com vantagens do pessoal civil.



    Há aqui, ainda, peculiaridade essencial, da qual se olvidou a Turma Recursal, qual seja: tanto a lei de instituição do reajuste escalonado era válida, que fora corretamente cumprida quanto à primeira e à segunda parcelas do reajuste: nos meses de setembro de 2013 e 2014. Esse aspecto diferencia os dois objetos ora cotejados em ponto fundamental da tese firmada por essa Excelsa Corte: a previsibilidade orçamentária do aumento de gastos com pessoal, que no caso analisado na repercussão geral não se identificou e no presente feito é inegavelmente existente” (edoc. 1, p. 12)



    Conclui, assim, que “o mero deferimento do ingresso do Distrito Federal como amicus curiae no RE nº 905.357 não implicou na declaração de similitude com os casos de reajustes setoriais escalonados do Distrito Federal”. 



    Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.



    Requer liminarmente a suspensão do processo “com a consequente determinação de processamento do recurso extraordinário obstado”.



    No mérito, 



    “requer a procedência da presente reclamação, para cassar em definitivo o v. acórdão da Eg. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferido nos autos do Processo nº 0738693-36.2016.8.07.0016, com o consequente afastamento do óbice imposto ao processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    No presente caso, constata-se que a parte reclamante não demonstra ser hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema 864.



     Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Com efeito, colhe-se da fundamentação do ato reclamado:



    “Inicialmente, constata-se que, em que pese os argumentos da parte agravante, não restou configurada hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), em que se fixou a seguinte tese ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. Nesta hipótese, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1º, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. Assim, resta claro que, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente” (grifei).



    Destarte, não verifico a demonstração de teratologia na decisão da Corte de origem que aplicou entendimento do STF firmado na análise da repercussão geral no Tema 864 em que foi fixada a seguinte tese:



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do precedente fixado no RE n. 905.357/RR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2019.” (Tema 864 RG) 



    Ressalte-se que, além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, verifico que o recurso extraordinário ao qual a reclamante pretende dar seguimento encontraria óbice também nas Súmulas 279 e 280/STF, haja vista que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados via extraordinária.



    Dessa forma, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    No mesmo sentido: Rcl nº 46.759/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 14/1/21; Rcl nº 46.554/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 6/4/21; Rcl nº 46.148/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 23/3/21; Rcl nº 46.647/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 16/4/21; Rcl. Nº 45.803/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 24/2/21, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente